Tribunal: TJSP
Processo: 2167905-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Ação de restituição de valores com pedido cumulado de anulação de negócio jurídico. Investimento por meio de plataforma digital. Pedido de arresto sob a forma de tutela de urgência. Descabimento. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.